Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCERRAMENTO. DANOS NO IMÓVEL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR. MULTA CONTRATUAL.
1 – Contrato de locação de imóvel. Extinção. Dever de reparação de danos. Segundo dispõe o art. 23, inciso III, da Lei 8.245/91, é obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. A análise das provas do processo permite concluir que, na vigência do contrato, o imóvel sofreu diversas avarias que não foram reparadas pelos réus. Devida, portanto, a indenização para a reparação dos respectivos danos.
2 – Danos materiais. Valor da indenização. Não há obrigatoriedade de juntada de três orçamentos. A juntada de um orçamento, em valor condizente com a média do mercado, sem demonstração de excesso, é suficiente para comprovar a extensão dos danos materiais a serem indenizados.
3 – Multa. Infração a cláusulas do contrato. A natureza da cláusula penal é de prefixação das perdas e danos e incide em face daquele que culposamente deixa de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. A violação da cláusula quinta do contrato, a qual previa a obrigação de pagamento de IPTU/TLP, água, luz, dentre outros, atrai a incidência da multa prevista na cláusula décima sexta da avença. Nesse quadro, mantém-se a condenação ao pagamento de multa contratual.
4 – Recurso conhecido e desprovido.

(j)